Tribunal: TJBA
Processo: 8010074-04.2024.8.05.0201
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8010074-04.2024.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: FELIPE SOUZA BRUNO

Advogado(s)
:
MATHEUS NOVAIS SANTOS LIMA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
FABIO DA SILVA BOZZA

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VALORAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS CORROBORADOS DE FORMA SUFICIENTE EM JUÍZO. JUÍZO DE CERTEZA QUANTO AUTORIA É COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. QUALIFICADORAS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto por Felipe Souza Bruno contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP), em ação penal movida pelo Ministério Público. No caso o acionado foi denunciado pelos seguintes fatos:
“O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA (...) vem oferecer DENÚNCIA em face de: WALLACE SANTOS OLIVEIRA “WL” (...); FELIPE SOUZA BRUNO (...); ANDERSON NASCIMENTO SENA pelo seguinte fato delituoso:
2. Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial acima mencionado que, no dia 24/10/2024, por volta das 18h, na Praça da Independência, ao lado do Mercado Nogueira, via pública do Distrito de Trancoso, Porto Seguro/BA, os denunciados, consciente e voluntariamente, com animus necandi, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, ceifaram a vida da vítima JOÃO REBELLO FERNANDES. Apurou-se que, no dia e horário supracitados, a mando de WALLACE SANTOS OLIVEIRA “WL”, os denunciados FELIPE SOUZA BRUNO, vulgo ZINGUE e ANDERSON NASCIMENTO SENA, vulgo DANDA, utilizando uma motocicleta Honda Bros de cor azul, com parte da placa identificada como "JHO224", aproximaram-se do veículo conduzido por JOÃO REBELLO FERNANDES e efetuaram disparos de arma de fogo contra ele, evadindo-se logo após o crime. Descartada a participação da vítima em qualquer atividade criminosa, restou apurado que JOÃO REBELLO FERNANDES foi confundido com um suposto informante das Polícias Civil e Militar, de prenome MATEUS, que possui um veículo semelhante ao da vítima e vinha sendo ameaçado pelo traficante WALLACE SANTOS OLIVEIRA “WL”, gerente do tráfico de drogas na baixada. No dia do fato, MATEUS chegou por volta das 18h20min na casa de sua mãe, na rua da Baixada, local visível para os olheiros presentes na biqueira no fim da rua (biqueira gerenciada por WALLACE SANTOS OLIVEIRA “WL”). Após confirmação da presença do alvo no local, a bordo de uma motocicleta, FELIPE SOUZA BRUNO, vulgo ZINGUE (piloto) e ANDERSON NASCIMENTO SENA, vulgo DANDA (passageiro) se deslocaram para a prática do homicídio. Ao chegarem próximo à rua da casa da mãe de MATEUS, avistaram uma PAJERO TR4, cruzaram com o carro em frente ao Mercado Nogueira, confirmaram erroneamente ser o seu desafeto, pois o veículo pertencia à vítima JOÃO REBELLO. Ato contínuo, fizeram a volta ao fim da rua e perceberam que o veículo estacionou em frente à casa da avó de MATEUS, gerando a falsa confirmação da identidade da vítima. Imagens de uma câmera de segurança próxima ao local permitem visualizar o momento em que os criminosos se aproximaram do veículo de JOÃO REBELLO FERNANDES e efetuaram 24 (vinte e quatro) disparos de arma de fogo, tanto pelo piloto quanto pelo passageiro da motocicleta, muitos direcionados à cabeça da vítima, sendo essa a causa efetiva de sua morte, conforme aponta o laudo de necrópsia nº 2024 32 PM 001138-01. Após o crime, os indivíduos evadiram-se do local. Ao se analisar as circunstâncias do crime, constata-se que fora cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, considerando que JOÃO REBELLO FERNANDES fora surpreendido em emboscada realizada pelos denunciados, enquanto se encontrava no interior de seu veículo (alvo estático), sem nada dever aos seus algozes, tendo sua defesa sido dificultada. A grande quantidade de disparos de arma de fogo demonstra a crueldade da ação criminosa, a qual desejava imprimir sofrimento anormal à vítima, bem como desfigurá-la, a ponto de demonstrar o poder dos criminosos, impedindo, inclusive, o enterro digno ao ofendido. Por fim, restou caracterizada que os denunciados objetivavam ceifar a vida de MATEUS (que seria a vítima almejada) pois este teria proximidade com policiais civis e militares, pelo que se verifica a torpeza da motivação. Ante o exposto, estão os denunciados WALLACE SANTOS OLIVEIRA “WL”, FELIPE SOUZA BRUNO, vulgo ZINGUE e ANDERSON NASCIMENTO SENA, vulgo DANDA incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO requer, após o recebimento e autuação da presente denúncia, sejam eles processados e julgados pelo rito ordinário, com a Citação dos denunciados para apresentarem resposta escrita no prazo de 10 (dez) dias, bem como requer a oitiva das testemunhas abaixo arroladas e das eventualmente indicadas pela defesa, interrogatório dos denunciados e, ao final, sejam condenados, se as provas apontarem nesse sentido
.”

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de pronúncia se fundamentou indevidamente em elementos exclusivamente inquisitoriais, em violação ao art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e materialidade aptos a justificar a submissão do acusado ao Tribunal do Júri, bem como a manutenção das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade e exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, não sendo necessária certeza para condenação.

4. A materialidade delitiva está comprovada por laudo pericial que atesta morte por múltiplos disparos de arma de fogo, com recolhimento de estojos e projéteis no local.

5. Os depoimentos colhidos na fase inquisitorial apresentam coerência e convergência, especialmente os prestados por familiares do acusado, que lhe atribuem participação direta na execução.

6. A retratação parcial em juízo não invalida automaticamente os elementos anteriores, quando persistem aspectos relevantes que mantêm a coerência do conjunto probatório.

7. A prova testemunhal judicial, ainda que mitigadora, não afasta os indícios de autoria, sobretudo quanto ao vínculo do acusado com a motocicleta utilizada e ao comportamento posterior ao crime.

8. O conjunto probatório revela plausibilidade da narrativa acusatória, inclusive quanto à execução por engano e à inserção dos agentes em dinâmica de organização criminosa.

9. A utilização de elementos inquisitoriais é admissível quando corroborados por outras provas produzidas sob contraditório, não havendo violação ao art. 155 do CPP.

10. Na fase de pronúncia, prevalece o princípio do in dubio pro societate, devendo eventual dúvida ser dirimida pelo Tribunal do Júri.

11. As qualificadoras somente podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre diante da execução com múltiplos disparos, emboscada e possível motivação torpe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.”

“Elementos colhidos na fase inquisitorial podem fundamentar a pronúncia quando corroborados por provas judiciais.”

“A retratação de testemunhas em juízo não afasta automaticamente os indícios anteriores, quando subsiste coerência probatória.”

“As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia salvo quando manifestamente improcedentes.”

“Na dúvida quanto à autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, remetendo-se o julgamento ao Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, I, III e IV; CPP, arts. 155, 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.894.463/MG, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12.08.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.765.130/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.783.188/AL, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 10.12.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 8010074-04.2024.8.05.0201, em que figura como recorrente Felipe Souza Bruno e, como recorrido, o MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2026.

Des.(a) Presidente

Desembargador Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

104